Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Requerimentos não apresentados ao juízo de 1o Grau e, consequentemente, não tratados na decisão agravada, tampouco podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

2. O art. 50 do Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, de maneira que somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

3. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a inexistência de elementos probatórios ou mesmo indícios sobre o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, mas tão somente especulações, por parte do agravante, que se fundamenta na constituição da pessoa jurídica sem sequer evidenciar que se deu com patrimônio pertencente à parte.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.